Tribunal: TJPA
Processo: 0237294-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0237294-52.2016.8.14.0301
APELANTE: MIGUEL ARAUJO BECHARA

APELADO: AGENOR GELBCKE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
EDIFICAÇÃO QUE CAUSOU PREJUÍZOS A IMÓVEL VIZINHO. PRELIMINAR. CVERCEAMENTO DE DEFESA ANTE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ENTENDEU O MAGISTRADO QUE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO EXISTENTE JÁ SERIA O SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO E, CONSIDERANDO-SE SER O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERI-LA SEMPRE QUE ENTENDER DESNECESSÁRIA, OBJETIVANDO COM ISSO ABREVIAR O PROCESSO E PRESTAR A JURISDIÇÃO DE FORMA MAIS CÉLERE. O PRESENTE CASO SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE JULGAMENTO ANTECIPADO, POSTO QUE SE TRATA DE ANÁLISE DE FATO, PERFEITAMENTE COMPROVÁVEL MEDIANTE ANALISE DOCUMENTAL, SENDO QUE OS AUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS COM LAUDOS E VISTORIAIS TÉCNICAS, NOS QUAIS CONSTAM FOTOS DA OBRA E DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELO APELADO. REJEITADA. MÉRITO. NO MÉRITO INSURGE-SE O APELANTE EM FACE DE SUA CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANALISANDO O CASO TRAZIDO À APRECIAÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, VERIFIQUEI QUE FORAM ACOSTADOS NOS AUTOS LAUDOS ELABORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, BEM COMO PELA DEFESA CIVIL DE BELÉM QUE ATESTAM A IRREGULARIDADE DAS JANELAS ABERTAS NO IMÓVEL DO APELANTE COM DISTÂNCIA INFERIOR AO EXIGIDO POR LEI. TAMBÉM ESTÃO CRISTALINAMENTE DEMONSTRADOS OS DANOS ADVINDOS DA CONSTRUÇÃO VIZINHA, CONFORME BEM SALIENTOU A SENTENÇA COMBATIDA, COM BURACOS NO FORRO DE GESSO DE DOIS QUARTOS, TELHADOS E PISO COM TACOS IGUALMENTE DESTRUÍDOS EM RAZÃO DE MATERIAIS QUE CAÍRAM DA EDIFICAÇÃO DO ORA APELANTE. EM SENTIDO CONTRÁRIO, NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERIDO DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA POR FORÇA DO ART.373, II, DO CPC/15. SUA ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O APELADO TERIA CONCORDADO VERBALMENTE COM SUA OBRA NÃO RETIRA SUA RESPONSABILIDADE POR REPARAR OS DANOS QUE GEROU. DA MESMA FORMA SUA ALEGAÇÃO DE QUE O APELADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL DE IGUAL FORMA NÃO O EXIME DA REPARAÇÃO LEGAL. PORTANTO, MISTER QUE SEJA MANTIDA SUA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS QUE CAUSOU O APELANTE. QUANTO AO DANO MORAL, MISTER ESCLARECER QUE ESTE É O PREJUÍZO DECORRENTE DA DOR IMPUTADA A UMA PESSOA, EM RAZÃO DE ATOS QUE, INDEVIDAMENTE, OFENDEM SEUS SENTIMENTOS DE HONRA E DIGNIDADE, PROVOCANDO MÁGOA E ATRIBULAÇÕES NA ESFERA INTERNA PERTINENTE À SENSIBILIDADE MORAL. INDUBITAVELMENTE O CASO EM TELA NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO, MAS CRISTALINA VIOLAÇÃO AOS BENS DE ORDEM ANÍMICA E SUBJETIVA DO APELADO. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
IN CASU,
FORA FIXADA INDENIZAÇÃO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, O QUE ENTENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SEM QUE GERE EMPOBRECIMENTO DO APELANTE OU ENRIQUECIMENTO DO APELADO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM SUA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0237294-52.2016.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL ARAUJO BECHARA

ADVOGADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONÇA

APELADO: AGENOR GELBCKE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIGUEL ARAUJO BECHARA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
movida por
AGENOR GELBCKE.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é proprietário de uma casa situada no Conjunto Pedro Teixeira, Rua 01, n.04, sendo que ao lado de sua casa o Requerido iniciou uma obra em seu imóvel que lhe trouxeram diversos prejuízo.

Afirmou que a obra realizada não observou os limites mínimos de distância para abertura de janelas, tendo ainda danificado o seu telhado, bem como telhas e forros dos quartos, por conta de material de construção que teria tombado do imóvel vizinho, conforme vistoria técnica realizada pela SEURB e da Defesa Civil do Município.

Requereu o desfazimento das janelas construídas na lateral esquerda do seu imóvel, bem como sua condenação em fazer todos os reparos necessários no seu imóvel, reformando o telhado e o forro danificados, revitalizando e pintando as paredes manchadas pela umidade e recolocando os tacos de madeira soltos no piso.

Por fim, pleiteou a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos transtornos que experimentou.

Acostou documentos.

Devidamente citado, o Requerido contestou o feito.

O Juízo Singular julgou antecipadamente o feito decidindo pela procedência dos pedidos, condenando o Requerido à Obrigação de fazer consistente no desfazimento das janelas construídas na lateral esquerda do imóvel do autor, bem como a reparar os danos decorrentes da obra realizada consistentes no reparo do telhado apenas na área atingida pela obra, reparo nos buracos abertos no forro de gesso nos quartos 01 e 02, revitalização e pintura da parede infiltrada contígua à parede do imóvel do réu e colocação dos tacos de madeira soltos nos quartos 01 e 02.

Condenou-lhe, ainda, ao pagamento de danos morais no importe de dois salários mínimos, com juros de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento do valor estipulado até o efetivo pagamento.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito aduziu que não estaria configurado qualquer dano material a ser reparado, afirmando que os laudos e vistorias realizados seriam tendenciosos e imprecisos quanto aos danos.

Insurgiu-se, também, quanto aos danos morais, alegando que antes de iniciar a obra o Apelado o teria autorizado verbalmente, sendo que somente agora tenta afirmar que não concorda com a construção, sendo que este sequer reside naquele imóvel, não havendo o que se falar em invasão de sua privacidade.

Caso mantida a indenização por danos morais, requereu sua minoração para no máximo um salário mínimo.

Foram apresentadas Contrarrazões onde o Apelado requereu a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0237294-52.2016.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL ARAUJO BECHARA

ADVOGADO: ITA CAVALEIRO DE MACEDO MENDONÇA

APELADO: AGENOR GELBCKE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIGUEL ARAUJO BECHARA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
movida por
AGENOR GELBCKE.

Inicialmente destaco que o pedido realizado em Contrarrazões pelo Apelado no sentido de que a indenização por danos morais fosse majorada é completamente incabível na via eleita.

Caso não estivesse satisfeito com qualquer capítulo da sentença deveria o Apelado manejar o recurso próprio, não se servindo as Contrarrazões para a finalidade pretendida, motivo pelo qual sequer me manifesto quanto ao seu pedido.

Deste modo, passo a apreciar o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente o Apelante arguiu nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão de o Juízo de Piso ter julgado antecipadamente a lide.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

No presente caso, entendeu o Magistrado que o arcabouço probatório existente já seria o suficiente para a formação de sua convicção e, considerando-se ser o Magistrado o destinatário final da prova, pode indeferi-la sempre que entender desnecessária, objetivando com isso abreviar o processo e prestar a Jurisdição de forma mais célere.

Entendo que o presente caso se amolda à hipótese legal de julgamento antecipado, posto que se trata de análise de fato, perfeitamente comprovável mediante analise documental, sendo que os autos estão devidamente instruídos com laudos e vistoriais técnicas, nos quais constam fotos da obra e dos danos materiais experimentados pelo Apelado.

Assim, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito insurge-se o apelante em face de sua condenação a indenizar por danos materiais e morais.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Analisando o caso trazido à apreciação desta Corte de Justiça, verifiquei que foram acostados nos autos laudos elaborados pela Secretaria Municipal de Urbanismo, bem como pela Defesa Civil de Belém que atestam a irregularidade das janelas abertas no imóvel do Apelante com distância inferior ao exigido por lei.

Também estão cristalinamente demonstrados os danos advindos da construção vizinha, conforme bem salientou a sentença combatida, com buracos no forro de gesso de dois quartos, telhados e piso com tacos igualmente destruídos em razão de materiais que caíram da edificação do ora Apelante.

Em sentido contrário, não se desincumbiu o Requerido do ônus processual que lhe competia por força do art.373, II, do CPC/15.

Ressalto que sua alegação no sentido de que o Apelado teria concordado verbalmente com sua obra não retira sua responsabilidade por reparar os danos que gerou.

Da mesma forma sua alegação de que o Apelado não reside no imóvel de igual forma não o exime da reparação legal.

Portanto, mister que seja mantida sua condenação à reparação pelos danos materiais que causou o Apelante.

Quanto ao dano moral, mister esclarecer que este é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Nos dizeres de Rui Stoco o dano moral“
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Indubitavelmente o caso em tela não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas cristalina violação aos bens de ordem anímica e subjetiva do Apelado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSTRUÇÃO
QUE DANIFIOU IMÓVEIS LINDEIROS. NEXO CAUSAL.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. - Hipótese em que restou comprovado, através de perícia, o nexo de causalidade entre o
dano
ocorrido no
imóvel
das autoras e a
construção
realizada em terreno
vizinho
. - Ré que não se desincumbiu de seu ônus, a teor do que preconiza os termos do art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual sobre ela recai a responsabilidade em indenizar os
prejuízos
causados às autoras. - A indenização por
danos
morais deve levar em consideração as condições econômicas e sociais da vítima, do ofensor, bem como a gravidade e extensão do
dano
, sem perder de vista a proporcionalidade, fatores estes levados em consideração tornando pertinente a majoração do quantum anteriormente fixado. - Caso em que a parte autora permaneceu nove meses afastada de sua residência, período de interdição do local pelo Corpo de Bombeiros, apartada de sua residência, bens pessoais, sem qualquer retorno e certeza do retorno e condições do local. Portanto, necessidade da majoração da verba indenizatória fixada pelo Juízo a quo. APELO DAS PARTES AUTORAS PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077183986, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-05-2018)

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

In casu,
fora fixada indenização em dois salários mínimos, o que entendo razoável e proporcional, sem que gere empobrecimento do Apelante ou enriquecimento do Apelado, não havendo o que se falar em sua redução.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020